Tribunal: TJDFT
Processo: 0707753-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. TAXA SELIC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o ajuizamento de ação rescisória suspende o cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se houve ofensa ao Tema 864 do STF; (iii) apurar se a aplicação da Taxa Selic, nos termos da EC n. 113/2021 e das resoluções do CNJ, configura anatocismo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ajuizamento de ação rescisória não suspende, por si só, o cumprimento da decisão rescindenda, conforme dispõe o art. 969 do CPC, salvo se deferida tutela provisória, o que não ocorreu no caso concreto.
4. A alegação de coisa julgada inconstitucional, por inobservância do Tema 864 do STF, foi afastada na própria decisão liminar da ação rescisória, a qual indicou que a norma questionada possuía respaldo orçamentário e que não houve violação ao precedente vinculante.
5. A metodologia aplicada para incidência da Taxa Selic, conforme previsto na EC n. 113/2021 e Resolução CNJ n. 448/2022, não configura anatocismo, pois a incidência é única e de forma simples, sobre o valor consolidado do crédito, o que afasta a ocorrência de bis in idem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O ajuizamento de ação rescisória não suspende automaticamente o cumprimento de sentença, salvo se concedida tutela provisória.
2. A alegação de inobservância do Tema 864 do STF já foi afastada na própria ação rescisória, campo adequado para ampla deliberação sobre a incompatibilidade do título executivo judicial com a interpretação do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 969; CF/1988, art. 103-B, § 4o; EC no 113/2021, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AR 0735030-49.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe; TJDFT, Ac. 1799197, 1a Turma Cível, Rel. Carlos Pires Soares Neto, j. 6/12/2023; TJDFT, Ac. 1920707, 6a Turma Cível, Rel. Alfeu Machado, j. 11/9/2024; TJDFT, Ac. 1757040, 6a Turma Cível, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, j. 6/9/2023; TJDFT, Ac. 1806151, 7a Turma Cível, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 24/1/2024.